Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. FORNECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, de consumo Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC), caso dos autos.
2. Na hipótese, como bem definido em sentença, a situação teve envolvimento inicial da autora/apelante, a qual “compareceu ao terminal de autoatendimento, seguiu passo a passo instruções de um terceiro não identificado, inclusive fornecendo dados sensíveis e realizando procedimentos diretamente no equipamento do banco (inclusive como envio de fotografias da tela do caixa eletrônico), tudo isso sem qualquer tipo de verificação prévia ou confirmação de identidade.”. 2.1. As operações fraudulentas foram bloqueadas pelo sistema de segurança do Banco/apelado, tendo as transações ocorrido por meio de acesso remoto, aferido por perícia técnica, ao aplicativo da autora, a qual voluntariamente seguiu instruções de um suposto gerente do Banco/réu sem qualquer diligência ou confirmação da autenticidade da comunicação. 2.2. Do que se tem, caracterizada culpa exclusiva (art. 14, §3o, II, CDC), correta a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos.
3. Não comprovado o alegado ato ilícito (defeito na prestação no serviço), não há que se falar em indenização por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.